Tribunal: TJDFT
Processo: 0732975-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Evidencia-se a desnecessidade de que seja oficiado ao órgão empregador do devedor, quando há comprovante de rendimentos acostado aos autos principais.
3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor.